Tribunal: TJDFT
Processo: 0726432-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS MEDIANTE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIENTIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. REJEIÇÃO MANTIDA.
I. Segundo a inteligência dos arts. 1.336, I, e 1.345 do Código Civil, os encargos condominiais têm cunho propter rem, de maneira que recaem sobre imóvel e obrigam o respectivo proprietário.
II. A alienação do imóvel por meio de promessa de compra e venda pode alterar essa vinculação obrigacional, na esteira do que prescrevem os artigos 1.334, § 2o, e 1.345 do Código Civil, desde que o promitente comprador seja efetivamente imitido na posse e o condomínio edilício cientificado da alienação.
III. À falta de comprovação de que o condomínio edilício foi comunicado da alienação, deve persistir a sujeição obrigacional emanada do registro imobiliário.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.